Tribunal: TJES
Processo: 5019501-16.2024.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concorrência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019501-16.2024.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - VARA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL e outros

RELATOR(A): CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido cautelar incidental formulado por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES, nos autos de mandado de segurança nº 5031072-68.2023.8.08.0048, impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE – INGES, visando à concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no referido processo, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse processual no presente pedido cautelar, considerando a superveniente distribuição e tramitação regular da apelação em segundo grau, com relatoria já definida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido cautelar incidental, formulado com a finalidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, perde seu objeto quando o recurso principal já se encontra distribuído e em tramitação regular no Tribunal, situação que transfere a competência para apreciação de eventual efeito suspensivo ao órgão julgador da apelação.

4.

A continuidade da apreciação do pedido cautelar nos autos incidentais torna-se desnecessária e inadequada, diante da superveniência do julgamento do recurso principal em sede própria.

5.

O reconhecimento da perda superveniente do interesse processual decorre da ausência de utilidade e necessidade na manutenção do feito acessório, impondo-se a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniente distribuição e tramitação regular da apelação no Tribunal de Justiça torna prejudicado o pedido cautelar incidental de atribuição de efeito suspensivo, por ausência superveniente de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.012, §§ 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
formulou pedido cautelar incidental nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº
5031072-68.2023.8.08.0048)
impetrado por
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
, requerendo, nos termos do disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, que fosse conferido efeito suspensivo ao seu recurso de apelação lá interposto.

O pedido foi deferido por meio da
decisão id 11458657 e os autos em que interpostos o recurso de apelação nº
5031072-68.2023.8.08.0048 já se encontram em segundo grau de jurisdição, relatoriados e em julgamento.

Destarte, considerando que o objeto do pleito cautelar formulado nestes autos
se resume à possibilidade de análise e concessão da suspensão dos efeitos da sentença proferida nos citados autos de nº
5031072-68.2023.8.08.0048

até a subida destes e regular distribuição neste e. Tribunal de Justiça (art. 1.012, §3º, I, do CPC)
, o que atualmente já ocorreu, evidente a ausência superveniente de interesse processual do requerente
nestes autos.

A análise de eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que já se encontra em grau recursal deve ser feita nos autos principais.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
este pedido cautelar antecedente, bem como o recurso de agravo interno id 11545581.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 01.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.